Tribunal: STF
Processo: Rcl 51559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por BANCO BMG S/A contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000152-65.2015.5.03.0179), o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões (doc. 1, fl. 1/7): 



    Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por Nayara Poppe Spolador em face de Banco BMG S/A e Atento Brasil S/A, processo de nº 0000152- 65.2015.5.03.0179, que tramitou perante 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, na qual a obreira requereu a declaração de ilicitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas que figuraram no polo passivo da reclamatória, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das verbas descritas na petição inicial, com base em normas coletivas dos bancários. 



    A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando ilícita a suposta terceirização havida e declarou nulo o contrato de trabalho firmado com a 2ª reclamada, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o Banco BMG S.A., sendo as empresas-rés solidariamente responsáveis a pagar: diferenças salariais; PLR; auxílio refeição, auxílio cesta alimentação e horas extras, além de retificar as anotações na CTPS da reclamante. 



    Interpostos Recursos Ordinários, sobreveio acórdão da 8ª Turma do TRT-3 dando provimento parcial ao apelo dos reclamados para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo das horas extras. Mantido o reconhecimento da ilicitude da terceirização e vínculo empregatício com o BMG. 



    O Banco BMG e a Atento interpuseram Recurso de Revista; contudo, o D. Desembargador Ricardo Antônio Mohallem entendeu por denegar seguimento aos apelos. 



    Inconformadas, as empresas interpuseram agravo de instrumento, os quais tiveram provimento negado pela 2ª Turma do C. TST. 



    Interposto Recurso Extraordinários pelas reclamadas, porém o processo está suspenso/sobrestado por decisão judicial. 



    Entretanto, o Banco BMG ora Reclamante, não pode se conformar com a r. decisão prolatada pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual demonstrará, pelas razões expostas abaixo, a necessidade de se julgar procedente a presente Reclamação. 



    (…)



    Com a interposição do Agravo de Instrumento pelas Reclamadas, a 2ª Turma do TST declarou a ilicitude da terceirização de serviços promovida pelas empresas ocupantes do polo passivo do processo originário, reconhecendo o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, adotando o seguinte posicionamento, in verbis: 



    “Conforme se extrai do acórdão regional, a reclamante foi contratada para trabalhar em serviço de teleatendimento em favor da instituição financeira, no atendimento a clientes do banco sobre demandas ou solicitações via sistema, relacionadas diretamente aos produtos por ele negociados (empréstimos e cartões de crédito). 



    Em que pese a tese do réu, trata-se de terceirização de serviços, na medida em que há relação triangular de intermediação da força de trabalho. 



    Diante disso, e em vista das premissas consignadas pelo Tribunal Regional, não há como se afastar o entendimento de que as funções desempenhadas pela reclamante realmente se inseriam na dinâmica empresarial do banco reclamado, isto é, relacionavam-se à atividade-fim da instituição. 



    Nesse passo, cumpre declarar a existência de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços e, consequentemente, a condição de bancária da trabalhadora, nos moldes da Súmula 331, I, do TST, pois se reconhece que a terceirização de serviços se deu com o intuito de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, especialmente das normas protetivas destinadas aos bancários.” 



    Pela leitura do v. acórdão, depreende-se que a Egrégia Turma do TST entendeu que houve terceirização ilícita de serviços, sob o fundamento de que as atividades da autora se inserem na atividade-fim do Banco BMG, sendo o serviço por ela prestado essencial à atividade desempenhada pelo ora reclamante. 



    Logo, nota-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal violou, de forma evidente, o entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em enunciado de súmula vinculante, senão vejamos: 



    (…)



    Deste modo, a decisão de relatoria da Il. Ministra Relatora Delaíde Miranda Arantes, no julgamento proferido pela 2ª Turma do C. TST, nos autos de nº 0000152- 65.2015.5.03.0179 que declarou a ilicitude da terceirização de serviços e o vínculo de emprego com o BMG, encontra-se em dissonância com o teor da Súmula Vinculante 10 e do art. 97 da CR/88 e fere a autoridade da lei nº13.429/17. 



    Pede, ao final, a concessão de medida liminar a fim de que seja determinada a suspensão do andamento do processo de nº 0000152- 65.2015.5.03.0179. No mérito, requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do C. TST, na reclamatória trabalhista nº 0000152- 65.2015.5.03.0179, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a Lei nº13.429/17 (fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/1/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o processo encontra-se ali sobrestado com fundamento no Tema 725-RG, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A parte Reclamante aponta como parâmetro de controle unicamente a Súmula Vinculante 10. Entretanto, diante dos elementos probatórios apresentados, aliado ao fato de o processo encontrar-se sobrestado no TST com fundamento no Tema 725-RG, adoto como paradigma de controle o conjunto de decisões proferidas por esta CORTE relacionadas ao tema da terceirização, é dizer, a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), o Tema 739-RG (de minha relatoria), a ADC 26 (Rel. Min. EDSON FACHIN), bem como a Súmula Vinculante 10. 



    Essa diretriz encontra-se em linha com o que previsto no art. 4º do CPC, o qual autoriza priorizar o julgamento de mérito, em busca da efetividade da prestação jurisdicional; bem como com o contexto normativo do parágrafo 2º do art. 322 do CPC, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação, e não somente a sua literalidade. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A Justiça Trabalhista considerou ilícita a terceirização com base nos seguintes fundamentos (doc. 9, fls. 28/29):



    Conforme se extrai do acórdão regional, a reclamante foi contratada para trabalhar em serviço de teleatendimento em favor da instituição financeira, no atendimento a clientes do banco sobre demandas ou solicitações via sistema, relacionadas diretamente aos produtos por ele negociados (empréstimos e cartões de crédito). 



    Em que pese a tese do réu, trata-se de terceirização de serviços, na medida em que há relação triangular de intermediação da força de trabalho. 



    Diante disso, e em vista das premissas consignadas pelo Tribunal Regional, não há como se afastar o entendimento de que as funções desempenhadas pela reclamante realmente se inseriam na dinâmica empresarial do banco reclamado, isto é, relacionavam-se à atividade-fim da instituição. 



    Nesse passo, cumpre declarar a existência de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços e, consequentemente, a condição de bancária da trabalhadora, nos moldes da Súmula 331, I, do TST, pois se reconhece que a terceirização de serviços se deu com o intuito de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, especialmente das normas protetivas destinadas aos bancários. 



    A decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação dos serviços ocorreu de forma fraudulenta, pois as funções desempenhadas pela reclamante realmente se inseriam na dinâmica empresarial do banco reclamado, isto é, relacionavam-se à atividade-fim da instituição. Nesse passo, cumpre declarar a existência de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços e, consequentemente, a condição de bancária da trabalhadora. 



    Ocorre, porém, que o PLENÁRIO desta CORTE, ao julgar o Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por esta CORTE nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que:



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui, a conclusão adotada pelo Acórdão recorrido fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente